Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000124-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Oncológico]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ALOISIO MILDEBERG - CPF: 017.128.647-26 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 400mg, necessário ao tratamento de carcinoma esofágico com metástase óssea, conforme prescrição médica.

A decisão recorrida não conheceu das preliminares suscitadas pelo agravado e entendeu presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, bem como os critérios estabelecidos no Tema 106/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição ao Estado do dever de fornecer medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, sem a inclusão da União no polo passivo da demanda; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos entre os entes federados é solidária, nos termos do art. 23 da CF/1988 e da jurisprudência consolidada pelo Tema 793/STF.

Demonstrados os requisitos exigidos pelo Tema 106/STJ, notadamente a existência de laudo médico circunstanciado que atestou a necessidade do Pembrolizumabe 400mg, a ausência de medicamento genérico ou similar no SUS e a hipossuficiência financeira do agravado.

A inclusão da União no polo passivo, competência da justiça federal, renovação da prescrição médica e a limitação trimestral do bloqueio de valores não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, vedando-se a análise originária pela instância recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a imposição ao Estado do dever de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ, independentemente da inclusão da União no polo passivo. 2. A ausência de pronunciamento judicial em primeiro grau sobre questões preliminares impede sua análise originária pela instância recursal.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1037670-63.2023.8.11.0003, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que não conheceu das preliminares suscitadas pelo agravado e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravado
ALOÍSIO MILDEBERG
, compelindo o Estado ao fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 400mg, pelo período necessário ao tratamento do requerente.

Aduz o agravante que a concessão da tutela de urgência não observou os requisitos legais do artigo 300 do CPC, especialmente no que se refere à ausência de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assevera que não houve juntada de relatório médico circunstanciado que evidenciasse risco imediato à saúde do agravado, conforme exige o Enunciado no 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Afirma, ainda, que o medicamento solicitado é de responsabilidade da União, por integrar o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, conforme previsto na Portaria GM/MS n. 1.554/2013, razão pela qual defende a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa. Argumenta, com base em jurisprudência do STF (Tema 793 da Repercussão Geral), que se trata de matéria de competência da Justiça Federal, diante da imprescindibilidade de inclusão da União no polo passivo.

Destaca que não restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado nem a ineficácia das terapias já disponíveis no SUS para o tratamento do carcinoma de esôfago, não sendo suficiente o laudo médico apresentado para afastar os critérios estabelecidos pelo Tema 106 do STJ e pelo Enunciado n. 14 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Sustenta que o fornecimento de medicamento fora das listas oficiais depende da demonstração da incapacidade financeira da parte interessada, a existência de prova técnica robusta que ateste a necessidade exclusiva do fármaco e a ineficácia das alternativas previstas no protocolo clínico do SUS.

Defende a necessidade de renovação trimestral da prescrição médica, por ser prazo razoável e superior ao legal, alegando que na ausência de tal renovação, a decisão judicial perderia sua eficácia. Ademais, argumenta-se pela inviabilidade de liberação de valores para períodos superiores a 3 meses.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo agravado (ID 280570393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu das preliminares suscitadas pelo agravado e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravado Aloísio Mildeberg, compelindo o Estado ao fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 400mg, pelo período necessário ao tratamento do requerente.

Em breve histórico, no primeiro grau, o ora agravado ajuizou ação de obrigação de fazer, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a custear o medicamento Pembrolizumabe 400mg, nos termos do relatório médico.

O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, entendendo ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o requerente interpôs recurso de agravo de instrumento, que foi provido em decisão monocrática, determinando ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do referido medicamento pelo período necessário ao tratamento.

É contra a referida decisão que o Estado de Mato Grosso interpõe o presente agravo interno, buscando a retratação da decisão ou o provimento de seu recurso.

Inicialmente, conforme citado
na decisão recorrida, cumpre registrar que as preliminares de: (
i
) inclusão da União no polo passivo da ação (
ii
) competência da justiça federal; (
iii
) adequação ao Tema 1234 do STF; (
iv
) renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses e (
v
)

impossibilidade de realização de bloqueio e liberação de valores para período acima de 3 (três) meses, deduzidas pelo Estado de Mato Grosso, não foram apreciadas em Primeiro Grau, inexistindo, portanto, pronunciamento jurisdicional sobre o tema pelo Juízo a quo.

Diante do exposto, conclui-se que as teses recursais suscitadas, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, não devem ser conhecidas por esta Egrégia Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O Estado de Mato Grosso interpõe o presente recurso contra a decisão monocrática que lhe impôs o dever de fornecer o medicamento Pembrolizumabe 400mg, pelo prazo necessário à realização do tratamento médico do paciente.

A despeito das alegações recursais, verifica-se que a decisão agravada consignou que se fazem presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medicação requerida, em estrita observância ao precedente fixado no Tema 106 do STJ, conforme abaixo detalhado:

“
[...]

O laudo médico juntado elaborado pela Dra. Verônica Patrícia da Costa Oliveira (CRM/MT n. 11.252) justifica a prescrição do medicamento Pembrolizumabe 400mg, eis que relata que o paciente apresenta neoplasia maligna do terço inferior do esôfago (CID C15.5), com perfuração de esôfago e metástases ósseas.

A incapacidade financeira do agravante para arcar com o custo do medicamento prescrito também restou demonstrada, em especial, pelo holerite juntado, atestando que seu vencimento é de R$ 1.412,00.

Dessa forma, mediante uma análise perfunctória, restaram preenchidos os requisitos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento do fármaco almejado pela autora/agravante.
”

Cumpre acrescentar que a médica oncologista responsável pelo tratamento do paciente atestou, em documento médico devidamente instruído aos autos, a inexistência no SUS de medicamento genérico ou similar ao fármaco prescrito.

Acerca da controvérsia, impõe-se destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO
.
PEMBROLIZUMABE
200 MG EV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 106/STJ E TEMA 793/STF
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a obrigação de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200 mg EV ao agravado, paciente oncológico, condicionado à apresentação trimestral de laudo médico atualizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deve ser exclusiva da União, por se tratar de fármaco de alto custo e complexidade; (ii) se a ausência de inclusão do medicamento na RENAME e de ineficácia comprovada dos tratamentos oferecidos pelo SUS afasta a obrigação de fornecimento pelo Estado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federados para prestação de assistência à saúde encontra-se definida no art. 23 da CF/1988, conforme fixado no Tema 793/STF, sendo legítima a inclusão do Estado no polo passivo.

4. Demonstrada a necessidade do medicamento pelo laudo médico circunstanciado e a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, foram preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

5. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.234/STF não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada antes da publicação do referido julgado. 6. É assegurado ao ente estadual pleitear ressarcimento pela União via repasses fundo a fundo, conforme disposto no Tema 1.234/STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
Os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, mesmo que não estejam incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106/STJ
. 2. O Estado pode buscar ressarcimento à União, via repasses fundo a fundo, quando comprovado o cumprimento de decisão judicial envolvendo medicamentos de alto custo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23; Tema 793/STF; Tema 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178; STJ, REsp 1.657.156/RJ.
”

(TJMT - N.U 1023606-23.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Dessa forma, conclui-se que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que deu provimento ao agravo de instrumento do ora agravado, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025